Tribunal: TJMT
Processo: 0001931-08.2018.8.11.0040
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001931-08.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAINI MIRELLI DOS SANTOS - CPF: 065.713.961-06 (APELANTE), RAYNEL RAMALHO MOZER - CPF: 698.149.611-91 (ASSISTENTE), LUCIEL DE ARAUJO SILVA - CPF: 618.351.613-91 (ASSISTENTE), RICARDO RODRIGUES RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO RODRIGUES RIBEIRO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. DOSIMETRIA DA PENA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE UM DOS RÉUS E RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUANTO À OUTRA RÉ.

I. Caso em exame: Apelação Criminal interposta contra os termos da sentença que os condenou à pena de 04 anos e 02 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 417 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006), tendo-os absolvido da imputação de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006).

II. Questão em discussão: Há quatro questões em discussão: (i) verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa em relação à ré Raini Mirelli dos Santos; (ii) analisar a legalidade da busca pessoal realizada com base em denúncia anônima; (iii) examinar a alegada quebra da cadeia de custódia da prova; e (iv) avaliar a dosimetria da pena aplicada, especificamente quanto à valoração da natureza da droga e à fração de diminuição do tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir:

1.

Configura-se a prescrição da pretensão punitiva retroativa quando, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, transcorre lapso temporal superior ao prazo prescricional calculado com base na pena concretamente aplicada.

2.

A menoridade relativa (menor de 21 anos à época dos fatos) reduz pela metade o prazo prescricional, nos termos do art. 115 do Código Penal.

3.

A busca pessoal realizada com fundamento em denúncia anônima específica e detalhada, seguida de diligências policiais que confirmam as informações recebidas, é legítima e não configura constrangimento ilegal.

4.

A mera alegação genérica de quebra da cadeia de custódia, sem demonstração de efetivo prejuízo ou adulteração da prova, não é suficiente para invalidar o material probatório, especialmente quando o laudo pericial atesta a regularidade do acondicionamento e preservação da substância apreendida.

5.

A natureza da droga (cocaína), considerada sua alta lesividade e potencial de causar dependência, constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

6.

A quantidade expressiva de entorpecente apreendido (480,1g de cocaína) justifica a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado em seu patamar mínimo (1/6), não configurando bis in idem quando tal circunstância não foi utilizada para majorar a pena-base.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso de Ricardo Rodrigues Ribeiro desprovido. Reconhecida a extinção da punibilidade de Raini Mirelli dos Santos pela prescrição da pretensão punitiva retroativa.

Tese de julgamento: 1. A busca pessoal fundamentada em denúncia anônima específica, corroborada por diligências policiais que confirmam as informações recebidas, é legítima e não configura constrangimento ilegal. 2. A natureza altamente lesiva da droga (cocaína) justifica a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 3. A quantidade expressiva de entorpecente (480,1g de cocaína) autoriza a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado em seu patamar mínimo (1/6).

Dispositivos relevantes citados: Art. 107, IV, 109, V, 110, § 1o, e 115 do Código Penal; art. 33, § 4o, e 42 da Lei n. 11.343/2006; art. 244 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto
por RAINI MIRELLI DOS SANTOS e RICARDO RODRIGUES RIBEIRO
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que julgou parcialmente procedente a denúncia para absolvê-los da imputação do crime previsto no art. 35 da Lei no 11.343/2006 e condená-los pela prática do delito tipificado no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, fixando a pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa suscita, preliminarmente: (i) a prescrição da pretensão punitiva retroativa em relação à apelante Raini Mirelli dos Santos; (ii) a nulidade da busca pessoal realizada, por ausência de fundadas razões; e (iii) a nulidade decorrente da quebra da cadeia de custódia. No mérito, pleiteia: (i) a absolvição da apelante Raini Mirelli dos Santos por insuficiência de provas; (ii) a readequação da pena-base, com afastamento da valoração negativa da natureza da droga; e (iii) a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo, concordando apenas com o reconhecimento da prescrição em relação à apelante Raini Mirelli dos Santos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do procurador de Justiça Amarildo César Fachone, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso do apelante Ricardo Rodrigues Ribeiro, mantendo-se incólume a sentença objurgada, e pelo reconhecimento da prescrição em relação à apelante Raini Mirelli dos Santos, sintetizando com a seguinte ementa:

“
Síntese ministerial:

Apelação Criminal – Tráfico de drogas privilegiado (artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006). Sentença condenatória. Irresignação Defensiva: Preliminar. 1. Nulidade da busca e apreensão
– Alegada a irregularidade da prisão em flagrante e apreensão da droga em decorrência de denúncia anônima não precedida de diligências policiais –
IMPROCEDÊNCIA
– Denúncia anônima específica e detalhada acerca das circunstâncias – Busca e apreensão no curso da investigação policial – Existência de fundada suspeita (justa causa) – Jurisprudência do TJMT – Alegada Nulidade do processo por violação da
cadeia de custódia
-
IMPROCEDÊNCIA
- Meras alegações desprovidas de qualquer fundamento - Cadeia de custódia preservada - Laudo pericial compatível com o termo de apreensão -
Mérito. 1.
Pretensão de afastamento da circunstância judicial reconhecida -
IMPROCEDÊNCIA
- natureza devastadora da droga - Precedentes do STJ - 2) Pleito de aplicação da fração máxima de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado –
IMPROCEDÊNCIA
– Enunciado Orientativo no 48 da TCCR/TJMT – Não há óbice para o deslocamento da valoração da quantidade de droga para modular a fração de diminuição da pena – Quantidade de droga não é pequena (480g.) - Adequação da fração utilizada – Jurisprudência do TJMT –
2. Pleito de reconhecimento da prescrição em relação à Apelante RAINI –
PROCEDÊNCIA
–
Pena definitiva de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses – Menoridade relativa - Aplicação do art. 115, do Código Penal - Transcurso do lapso temporal de prescrição -
Pelo conhecimento e provimento do recurso da ré RAINI, reconhecendo-se a prescrição da pretensão punitiva e DESPROVIMENTO do apelo do réu RICARDO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. PRELIMINARES

2.1. DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA EM RELAÇÃO À APELANTE RAINI MIRELLI DOS SANTOS

Assiste razão à defesa quanto ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa em relação à apelante Raini Mirelli dos Santos.

A pena privativa de liberdade imposta à apelante foi estabelecida em 04 anos e 02 meses de reclusão, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, § 4°, da Lei no 11.343/06.

De acordo com o art. 109, inciso V, do Código Penal, a prescrição da pretensão punitiva, considerada a pena concretamente aplicada, dar-se-ia, em regra, no prazo de 12 anos, por se tratar de pena superior a 04 e não excedente a 08 anos de reclusão.

Contudo, à época dos fatos, a apelante era menor de 21 anos de idade, circunstância incontroversa nos autos e expressamente reconhecida na sentença. Em razão disso, incide a norma do art. 115 do Código Penal, segundo a qual o prazo prescricional deve ser reduzido pela metade quando o agente, no momento do fato, for menor de 21 anos. Assim, o prazo de 12 anos deve ser readequado para 06 anos.

No que se refere à linha cronológica do feito, observa-se que a denúncia foi recebida em 12 de abril de 2019, constituindo marco interruptivo da prescrição, nos termos do art. 117, inciso I, do Código Penal. A sentença condenatória foi proferida em 10 de junho de 2025, ou seja, após o transcurso de 06 anos, 01 mês e 28 dias, superando o prazo prescricional de 06 anos aplicável ao caso.

Portanto, configurada a prescrição da pretensão punitiva retroativa, diante da ausência de nova causa interruptiva no período, impõe-se a declaração da extinção da punibilidade da apelante Raini Mirelli dos Santos, nos termos dos arts. 107, IV, 109, V, 110, §1o, e 115, todos do Código Penal.

2.2. DA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL REALIZADA

A defesa sustenta a nulidade da busca pessoal realizada contra os apelantes, por inexistência de fundada suspeita que justificasse a intervenção policial, alegando que a abordagem decorreu exclusivamente de denúncia anônima genérica, sem a apresentação de qualquer dado concreto que autorizasse a identificação ou individualização prévia dos abordados.

Contudo, tal alegação não merece acolhimento.

Segundo a denúncia, no dia 12 de janeiro de 2018, por volta das 17h30min, na Estrada de Acesso ao Pontal do Verde, Zona Rural, aproximadamente 15 km de Sorriso/MT, os denunciados transportavam e tinham consigo droga sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em 01 (um) tablete de substância similar à pasta base de cocaína.

Consta dos autos que a equipe da Polícia Judiciária Civil recebeu denúncias anônimas, via COPOM, narrando que os denunciados estariam a caminho do município para buscar entorpecentes, os quais seriam comercializados na cidade de Tapurah/MT. Diante disso, os agentes se deslocaram até o local mencionado, momento em que avistaram os acusados, com as mesmas características passadas na denúncia, instante em que realizaram a abordagem. Durante as diligências, foi encontrado em posse dos acusados 01 (um) tablete de substância análoga à pasta base de cocaína, avaliado em aproximadamente R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Conforme se depreende dos autos, a equipe policial recebeu denúncias anônimas específicas acerca de traficantes moradores de Tapurah que foram até Sorriso comprar entorpecentes, contendo informações sobre as características dos suspeitos e o trajeto pelo qual estariam retornando. Diante disso, os policiais realizaram diligências na vicinal objeto da denúncia, onde visualizaram os réus, com as características indicadas, indo em direção à Tapurah em duas motocicletas, um atrás do outro.

A abordagem policial, portanto, não se baseou em mera intuição ou conjectura, mas em elementos concretos e objetivos que justificavam a fundada suspeita exigida pelo art. 244 do Código de Processo Penal. A denúncia anônima recebida continha informações específicas sobre os suspeitos, o trajeto e a natureza da conduta ilícita, as quais foram confirmadas pela observação dos policiais no local indicado.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem entendido que "a existência de fundada suspeita baseada em denúncia anônima específica justifica a abordagem policial e a apreensão de drogas" (N.U 1006862-09.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024).

Ademais, o Supremo Tribunal Federal já assentou que "os agentes estatais devem nortear suas ações motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que apontem a flagrância delitiva, uma vez que o conceito de justa causa não exige a certeza da prática criminosa, mas, sim, fundadas razões a respeito" (STF, ARE n. 1.476.558, DJe 02/05/2024).

Portanto, não há que se falar em nulidade da busca pessoal realizada, uma vez que a abordagem policial foi amparada por justa causa, considerando as informações recebidas e as circunstâncias observadas pelos policiais no momento da diligência.

2.3. DA NULIDADE DECORRENTE DA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA

A defesa alega, ainda, a quebra da cadeia de custódia no armazenamento da substância entorpecente apreendida, sustentando que houve vícios insanáveis decorrentes da violação dos procedimentos imprescindíveis à preservação da integridade e autenticidade do material.

Contudo, tal alegação também não merece prosperar.

Da análise do Laudo Pericial definitivo de drogas (ID 126548219), verifica-se registro pormenorizado por parte da equipe perita, constando a autoridade requisitante, o órgão solicitante, ofício respectivo, dentre outras informações importantes. Além disso, o material objeto de análise corresponde precisamente aos indicados no Termo de Exibição e Apreensão (ID 70244465 - Pág. 81), bem como consta o número do lacre que identificou o material submetido a exame (no 03021756).

Não há nos autos qualquer indício concreto de adulteração ou desvio no iter probatório, ou seja, não há elementos que indiquem que as drogas referidas no auto de apreensão e submetidas à perícia técnica tenham sido violadas antes da confecção do laudo pericial.

Conforme entendimento jurisprudencial, "a ausência de perícia técnica no local da apreensão, por si só, não configura quebra da cadeia de custódia, se inexistente indício de manipulação ou adulteração da prova, e mantida a integridade do material apreendido até a análise pericial" (N.U 1002323-73.2022.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça entende que a mera inobservância de formalidades, sem demonstração de prejuízo concreto, não é suficiente para declarar a nulidade do ato ou invalidar as provas dele decorrentes, em atenção ao princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal (STJ, HC n. 961.872/SP, DJe 11/03/2025).

Portanto, não havendo comprovação de qualquer adulteração ou desvio no iter probatório, nem demonstração de prejuízo concreto à defesa, não há que se falar em quebra da cadeia de custódia ou nulidade das provas produzidas.

3. MÉRITO

3.1. DA ABSOLVIÇÃO DA APELANTE RAINI MIRELLI DOS SANTOS

Considerando o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa em relação à apelante Raini Mirelli dos Santos, resta prejudicada a análise do mérito quanto ao pedido de absolvição.

3.2. DA READEQUAÇÃO DA PENA-BASE - AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA NATUREZA DA DROGA

A defesa sustenta que a simples natureza da droga, dissociada de outros fatores concretos, não pode, isoladamente, justificar a elevação da pena-base, à luz de violação aos princípios da legalidade e da proporcionalidade.

Contudo, tal alegação não merece acolhimento.

O art. 42 da Lei no 11.343/2006 estabelece expressamente que, na fixação das penas, o juiz considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

No caso em análise, o juízo sentenciante, ao fixar a pena-base, considerou a natureza especialmente lesiva da pasta base de cocaína, substância de alto poder viciante e destrutivo, que causa graves danos à saúde física e mental dos usuários, podendo levar à morte por falha respiratória, hemorragia cerebral ou ataque cardíaco.

A jurisprudência tem entendido que "a pena-base pode ser majorada em razão da natureza e quantidade da droga, desde que observado o princípio da proporcionalidade" (N.U 1000563-22.2024.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025), e que "a natureza altamente nociva da cocaína justifica a exasperação da pena-base com base no art. 42 da Lei de Drogas" (N.U 1000531-43.2023.8.11.0079, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/08/2025, Publicado no DJE 28/08/2025).

Portanto, a elevação da pena-base em 1/6 (um sexto), com fundamento na natureza especialmente lesiva da droga apreendida, mostra-se proporcional e devidamente fundamentada, não havendo que se falar em violação aos princípios da legalidade e da proporcionalidade.

3.3. DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU PATAMAR MÁXIMO

Por fim, a defesa pleiteia a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços), alegando que a quantidade apreendida não justifica a aplicação da fração mínima.

Contudo, tal alegação também não merece acolhimento.

Conforme consta dos autos, foram apreendidos 480,1g (quatrocentos e oitenta gramas e um decigrama) de massa bruta de cocaína, quantidade expressiva que justifica a aplicação da fração mínima de redução prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006.

A jurisprudência tem entendido que
"a expressiva quantidade de droga apreendida não afasta, por si só, a incidência do redutor do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, podendo apenas justificar a aplicação da fração mínima de redução"
(N.U 1005564-97.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/08/2025, Publicado no DJE 22/08/2025).

No mesmo sentido:
"Mostra-se recomendável a fixação do patamar de diminuição em 1/3 (um terço), haja vista que a natureza altamente nociva da droga apreendida (cocaína) obsta a incidência da fração máxima de 2/3 (dois terços). Precedentes desta Corte"
(N.U 0000602-61.2014.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 07/06/2023).

Portanto, considerando a quantidade expressiva de droga apreendida (480,1g de cocaína), mostra-se adequada a aplicação da fração mínima de redução prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, não havendo que se falar em reforma da sentença nesse ponto.

Ante o exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE da apelante RAINI MIRELLI DOS SANTOS, em razão da prescrição da pretensão punitiva retroativa, nos termos dos arts. 107, IV, 109, V, 110, §1o, e 115, todos do Código Penal, e NEGO PROVIMENTO ao recurso do apelante RICARDO RODRIGUES RIBEIRO, mantendo integralmente a sentença condenatória em relação a ele.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025